Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706680-54.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CLAUDIO DA SILVA CONCEICAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUÍS CLÁUDIO DA SILVA CONCEIÇÃO contra a sentença (ID 79365097) proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação sob o procedimento comum no 0706680-54.2025.8.07.0020, que foi ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do CPC). Além disso, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Nas razões recursais (ID 79365102), o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, afirmando que houve equívoco na valoração dos fatos e provas dos autos, os quais, segundo alega, denotam a responsabilidade do banco apelado pela fraude bancária sofrida, notadamente em virtude na falha no dever de segurança na prestação do serviço bancário prestado. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. Sem recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso. Nas contrarrazões (ID 79365109), o banco apelado postula, em preliminar, o não conhecimento da apelação cível interposta, em virtude de intempestividade e deserção. No mérito, propugna o desprovimento do recurso. Por meio do despacho de ID 79528693, determinou-se ao apelante se manifestar sobre as preliminares de intempestividade e de deserção que foram suscitadas nas contrarrazões, o que ocorreu nos termos da petição de ID 79845663. Por meio da petição de ID 79845663, o apelante promoveu o recolhimento dobrado do preparo recursal (ID 79845526) e, sobre a intempestividade do recurso, ressaltou, em suma, que “Não se ignora a regra objetiva da tempestividade recursal. Todavia, o caso concreto revela atraso mínimo de apenas 1 (um) dia útil, sem qualquer indicativo de desídia, má-fé ou intuito procrastinatório por parte do recorrente” (ID 79845663 – pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois intempestivo. A sentença recorrida, conforme certificado (ID 79365098), foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 28/07/2025 e publicada no dia 29/07/2025. O recurso de apelação cível foi interposto, contudo, apenas em 21/08/2025 (ID 79365102). Considerando-se que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC) e que o referido prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação (arts. 224, § 3o, CPC c/c 4o, § 4o, Lei no 11.419/2016), o início da contagem do prazo em comento se deu em 30/07/2025 (quarta-feira) e o término em 20/08/2025 (quarta-feira), considerando-se na contagem o feriado forense em 11/08/2025 (art. 60, § 3o, III, da Lei no 11.697/2008). De tal sorte, o recurso aviado apenas em 21/08/2025 é intempestivo e, por essa razão, não pode ser conhecido (art. 932, III, CPC). Ressalta-se, aliás, que não houve nenhum registro de indisponibilidade do PJE (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/) no dia previsto como o termo ad quem para a interposição do aludido recurso. De mais a mais, a informação sobre a data de 20/08/2025, como termo final para a manifestação do apelante contra a sentença proferida, foi devidamente indicada na aba “expedientes” do sistema de informações processuais desta Corte de Justiça (https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4272012&amp;ca=dab8064562188a5ea4c2ce89cb94078f2b88cd825fb4eaf60116a6d8d58c12787f45f46d2a28ac700c52048c04bc883a9ccef146623d632a&amp;aba=). Aliás, ressai dos autos manifestação do próprio apelante noticiando que interpôs o recurso um dia após o encerramento do prazo legal (ID 79365099 e ID 79365100), tendo aduzido que o patrono se equivocou na contagem do prazo recursal, de boa-fé, o que, por óbvio, não pode ser admitido como justa causa para a apresentação extemporânea do apelo. Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A perda do prazo recursal constitui vício insanável, insuscetível de flexibilização” (AgRg nos EAREsp n. 2.487.289/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025. – grifo nosso). Além disso, é relevante ressaltar, “A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6, nos recursos tempestivos interpostos com fundam ento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal” (AgRg nos EAREsp n. 2.828.514/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.). Dessa maneira, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Em virtude do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em desfavor do apelante na sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora